Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-76.2023.8.11.0100
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000835-76.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), DANIEL DIAS FERREIRA - CPF: 002.557.081-14 (EMBARGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), PEDRO COELHO - CPF: 384.642.841-87 (EMBARGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DANIEL DIAS FERREIRA - CPF: 002.557.081-14 (EMBARGANTE), PEDRO COELHO - CPF: 384.642.841-87 (EMBARGANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AMBIENTAIS E DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM VALORES RAZOÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL AMBIENTAL E DANO MATERIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DA
ÁREA DEGRADADA
. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra acórdão que proveu parcialmente os pedidos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar os réus na obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), conforme diretrizes da SEMA/MT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto:
i
) aos parâmetros técnicos para a fixação dos danos materiais e morais ambientais e a aplicação da responsabilidade objetiva e solidária sobre a indenização fixada pelo dano material ambiental e dano moral ambiental; e
ii
) apurar se houve omissão quanto à fixação da responsabilidade exclusiva dos réus na obrigação de recuperar a área degradada, à luz do princípio da proporcionalidade.

III.

Razões de decidir:

3. O acórdão embargado explicitou os motivos técnicos e jurídicos para a ausência de majoração das indenizações por danos morais e materiais ambientais, destacando que a área degradada é passível de recuperação e que não há nos autos prova de sua irrecuperabilidade.

4. A decisão considerou expressamente que a obrigação de fazer — com apresentação e execução de PRAD aprovado pelo órgão ambiental — constitui a medida prioritária de recomposição do meio ambiente.

5. Quanto à ausência de responsabilização solidária sobre os valores arbitrados a título de dano moral ambiental e dano material intercorrente, verifica-se que a matéria não foi suscitada na apelação, razão pela qual o acórdão não poderia ampliar os limites do efeito devolutivo.

6. A jurisprudência do STF e STJ consolida que a obrigação de recuperar o meio ambiente danificado decorre do princípio do poluidor-pagador, sendo irrelevante a identificação de todos os coautores para fins de imposição da obrigação de recomposição.

IV.

Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração opostos por ambas as partes, rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374284/MG, rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11/11/2014; STJ, Súmula 629; TJ/MT, EDcl 1007989-85.2018.8.11.0015, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
PEDRO COELHO
contra o acórdão que julgou desertos os recursos de Daniel Dias Ferreira e Pedro Coelho e proveu parcialmente os pedidos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar os réus na obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), conforme diretrizes da SEMA/MT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Nos embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, aduz que o acórdão incorreu em omissão, visto que foi considerada que a responsabilidade dos embargados como se fosse objetiva, mas pessoal. Porém, na seara ambiental a responsabilidade deve ser objetiva e solidária, de modo que deve ser atribuída a responsabilidade solidária nos danos materiais e morais praticados pelos embargados.

Assevera que o acórdão foi omisso e obscuro na medida em que a argumentação acerca da indenização pelos danos ambientais não respeitou qualquer parâmetro, solucionou a questão em dissonância ao parecer ministerial ao não acolher os valores requeridos no montante de R$ 30.974.670,00 (trinta milhões, novecentos e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais), conforme a metodologia demonstrada. Ademais, quanto a fixação dos danos morais ambientais, o acórdão padece do mesmo vício ao não demonstrar os parâmetros utilizados, de modo que devem ser seguidos parâmetros razoáveis e proporcionais em sua fixação.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Pedro Coelho (Id. 283047859).

Não há contrarrazões de Daniel Dias Ferreira (Id. 284036398).

Por sua vez, nos embargos de declaração opostos pelo
Pedro Coelho
, este afirma que o acórdão foi omisso e violou o princípio da proporcionalidade ao determinar a condenação para que o embargante, sozinho, recupere a área degradada, quando há provas de que outras pessoas praticaram a degradação ambiental.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 281948882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

I –
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 280882391):

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ora embargante, afirma que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade sob o fundamento de que:
i
) não respeitou qualquer parâmetro para a fixação do dano material ambiental e moral; e
ii
) não considerou a responsabilidade solidária sobre os valores arbitrados a título de dano moral ambiental e dano material intercorrente.

Começo por pontuar que
foi analisado e exposto no acórdão embargado que
, nada obstante a atividade degradadora de desmate, esta é passível de recuperação, de modo que não se justifica, neste momento, a fixação de indenização em mais de trinta milhões de reais e na majoração do dano moral ambiental:

[...] Quanto ao pedido de majoração da indenização por dano material, fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelado, totalizando R$ 200.000,00, para R$ 30.974.670,00, não comporta acolhimento.

Isso porque, havendo o cumprimento da obrigação de fazer, com a apresentação e execução do projeto de recuperação da área, os danos materiais seriam reduzidos ou até mesmo eliminados. Além disso, inexiste nos autos indício de irrecuperabilidade da área desmatada, razão pela qual não se justifica, neste momento, a fixação de indenização em mais de trinta milhões de reais sem a devida perícia técnica.

O mesmo raciocínio se aplica ao dano moral, cujo valor de R$ 100.000,00 para cada apelado atende aos princípios da razoabilidade e moderação, conforme o julgado do STJ dantes transcrito (STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7). [...]. (Acórdão embargado, Id. 277854391 – fls. 10).

Ademais, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi parcialmente provido, justamente para considerar que é cabível a condenação à obrigação de fazer, não fazer e indenizar, sendo a recuperação do meio ambiente lesado a obrigação mais essencial, de modo que adequou a sentença para condenar os réus à apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente (Acórdão embargado, Id. 277854391 – fls. 10).

Por seu lado, quanto a alegada omissão do acórdão acerca da atribuição de responsabilidade solidária sobre as condenações de indenização de dano moral ambiental, que foi arbitrada na sentença em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada requerido, e de dano material ambiental que foi arbitrada nos mesmos montantes, ao compulsar os autos, especialmente o recurso de apelação interposto pelo embargante, verifica-se que este não apresentou qualquer insurgência quanto aos pontos supracitados.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao interpor o recurso de apelação limitou-se a requerer:
i
) pelo julgamento procedente da obrigação de fazer consistente na reparação da área degradada;
ii
) para que seja adotado como valor dos danos ambientais materiais (residuais e interinos) o requerido na inicial; e
iii
) pela majoração dos valores a título de dano moral ambiental (Apelação, Id. 241962389).

Logo, neste ponto, não se configura omissão no acórdão, uma vez que este se limitou a analisar os pontos arguidos em sede de apelação, de modo que a necessidade de atribuir responsabilidade solidária ao pagamento dos montantes fixados em desfavor de Pedro Coelho e Daniel Dias Ferreira, importaria em violação à extensão do efeito devolutivo atribuído à apelação e em evidente inovação recursal.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

A divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

II –
Embargos de declaração opostos pelo Pedro Coelho
(Id. 279882899):

Por sua vez, o embargante
Pedro Coelho
afirma que
acórdão padece de omissão, em razão de que
violou o princípio da proporcionalidade ao determinar a condenação para que o embargante, sozinho, recupere a área degradada, quando há provas de que outras pessoas praticaram a degradação ambiental.

Porém, a questão foi pormenorizadamente analisada no acórdão embargado, a qual versou no sentido de que é dever do degradador promover a recuperação integral do dano causado, tratando-se de responsabilidade solidária e que ainda que outras pessoas tenham concorrido para o desmatamento, tal circunstância não exime os réus da obrigação de recomposição ambiental, cabendo-lhes, se for o caso, buscar o direito de regresso contra eventuais corresponsáveis.

[...]
Nos autos, há robusta documentação demonstrando que os apelados foram diretamente responsáveis pela invasão e ocupação da área degradada. Pedro Coelho, então vereador, atuou como principal incentivador da ocupação ilegal da área, enquanto Daniel Dias Ferreira presidiu a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Brasil Novo, responsável pela organização dos posseiros
.

As provas colhidas nos autos, incluindo relatórios do IBAMA e laudo pericial, demonstram que a vegetação foi suprimida entre 2014 e 2017, com uso de fogo para limpeza e posterior formação de pastagens, caracterizando dano ambiental de grande magnitude.

Portanto, a responsabilidade dos réus está devidamente configurada.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental indisponível, conforme preceitua o art. 225 da Constituição Federal, sendo dever do degradador promover a reparação integral do dano causado. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reafirmam que a obrigação de recuperar áreas degradadas decorre diretamente do princípio do poluidor-pagador e do caráter solidário da responsabilidade ambiental.

[...]

Dessa forma, ainda que outras pessoas tenham concorrido para o desmatamento, tal circunstância não exime os réus da obrigação de recomposição ambiental, cabendo-lhes, se for o caso, buscar o direito de regresso contra eventuais corresponsáveis.

Nos termos da Súmula 629 do STJ, sendo constatado dano ambiental, é cabível a condenação à obrigação de fazer, não fazer e indenizar, sendo a recuperação do meio ambiente lesado a obrigação mais essencial
. [...]. (Acórdão embargado, Id. 271736866).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 12/2/2025). Logo, referidos embargos também devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO OS RECURSOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025